Tribunal: TJMT
Processo: 1006634-06.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006634-06.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JAIMINDO SATURNINO DA LOSTA - CPF: 111.275.201-30 (RECORRENTE), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4107-64 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - CARTÃO DE CRÉDITO –
PRELIMINAR DE FERIMENTO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA – REJEIÇÃO -

INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO – PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DANO EXISTENTE – MINORAÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO PARA ATENDER OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPOCIONALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Trata-se de débitos e inscrição do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, oriundos de suposta contratação de cartão de crédito, não comprovada pelo recorrente, vez que juntou aos autos apenas telas sistêmicas e faturas, assim, fica constatado que a negativação do nome do recorrido decorre da falha na prestação de serviço, modalidade que enseja a responsabilidade objetiva da empresa em indenizar.

Necessária a redução do
quantum
fixado para indenização pelos danos morais, vez que fixados fora dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Banco do Brasil S.A. interpôs recurso inominado (id.

173604172), em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para declarar a inexistência do débito discutido no contrato n° 000000000137827190, a exclusão do nome do reclamante dos órgãos de restrição ao crédito e a condenação a indenização por danos morais.

O Recorrente, em suas razões recursais, fundamenta que
o contrato objeto da negativação refere-se aos cartões modalidade OUROCARD FACIL VISA da parte reclamante, vez que o consumidor é cliente do Banco do Brasil e o mencionado cartão foi emitido em substituição ao antigo cartão, pontua neste caso, que não houve fraude na abertura da conta, vez que os documentos e selfie encaminhados são da parte autora.

Assim, o recorrente pugna pela reforma da sentença, fundamentando que a contratação e o débito são legítimos, postulando pela não condenação em danos morais, mas se outro for o entendimento, que proceda com a mensuração do quantum indenizatório de acordo com o critério de prudência e razoabilidade.

Jaimindo Saturnino da Losta apresentou contrarrazões (id.

174764670), postulando preliminarmente pelo ferimento ao princípio da dialeticidade e preclusão consumativa e, no mérito pela manutenção da sentença e condenação do recorrente por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Ao verificar os autos concluo que a irresignação recursal não merece provimento.

Com efeito. A controvérsia nos autos cinge em verificar a legalidade da contratação e, da negativação do nome do reclamante perante os órgãos de restrição de crédito, vez que consoante a decisão de mérito, inexiste débito representado pelo contrato n°
000000000137827190
,

ensejando, portanto, o cancelamento da restrição e a indenização por danos morais.

Da preliminar de
ferimento ao princípio da dialeticidade.

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado, e não mera reprodução da peça contestatória.

Da preliminar da preclusão consumativa

Rejeito a mencionada preliminar, uma vez que não fora verificado por este juízo no recurso interposto pelo recorrente, a juntada de alguma prova ou gravação a ensejar hipótese de preclusão consumativa do direito.

Passo a análise do mérito. Compulsando os autos, verifica-se que embora seja fato controvertido a
negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 603,49, com data em 13/08/2022, imperioso se faz pontuar, que
o reclamado não desincumbiu dos meios probatórios a demonstrar suficientemente a existência da relação jurídica com o recorrido e, certo é que na iminência de eventuais prejuízos responderá objetivamente, nos termos do art. 14, do CDC.

Assim, embora fundamente que houve a contratação do cartão de crédito OUROCARD FACIL VISA pelo recorrido, o recorrente não juntou ao processo o contrato assinado, assim como não comprovou a origem da negativação, tendo apresentado como conjunto probatória
telas de seu sistema interno, bem como faturas, de igual modo, originadas de seu sistema (id.

173604163), as quais não servem para o fim desejado, qual seja, a comprovação da contratação dos serviços.

Nesse sentido a Turma Recursal já decidiu.

RECURSO INOMINADO
. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. TELAS SISTÊMICAS/FATURAS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE BENEFICIÁRIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, quando o Recorrente confronta as razões de sua inconformidade com os fundamentos da decisão hostilizada.

2. Trata-se de ação em que o Recorrente postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2. Diante da negativa do Recorrente em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações.

3. Telas sistêmicas/faturas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo consumidor.

4. A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito – situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

5
. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

6. Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito da Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

7. Sentença reformada.

8. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1008778-78.2022.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2023, Publicado no DJE 28/07/2023)

Ademais, diante da constatação da responsabilidade objetiva do recorrente,
revela-se patente os danos morais suportados pelo recorrido, haja vista que sem a falha na prestação do serviço pelo reclamado, configurado na inscrição indevida do nome do reclamante nos órgãos de proteção ao título de crédito, não haveria impossibilidade de contratação na modalidade de crediário e o reclamante não estaria sujeito a situações de extremo transtorno, angústia e desconforto.

Indispensável ressaltar, que não está demonstrado nos autos as condições necessárias para ensejar a litigância de má-fé do reclamado, razão pela qual deixo de acolher o pedido da recorrida neste sentido.

O recorrente, Banco do Brasil S.A., pleiteia pela redução do quantum indenizatório de danos morais aos critérios de prudência e razoabilidade, nesse sentido, da sentença fora fixado a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo certo que esse valor deve ser reduzido para o patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), pois pautado sobre o parâmetro da razoabilidade e da proporcionalidade dos descontos realizados de forma indevida e em compensação ao constrangimento suportado pelo reclamante.

Posto isso, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para fixar a indenização por danos morais no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantida nos demais termos a sentença objurgada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023